Tribunal: TJES
Processo: 5027794-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027794-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL BERMUDES AUER
RECORRIDO: FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027794-05.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MICHEL BERMUDES AUER

RECORRIDO:
FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CONFLITO DO DIREITO DE IMAGEM E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO NÃO PROTEGIDO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL. ILÍCITO CARACTERIZADO DO QUAL SURGE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora ingressou com uma ação de reparação de danos morais e obrigação de não fazer em face do requerido por ações, alegadamente ofensivas, na sua rede social (@michelitos79). Suscitou, em sua inicial, que o réu publicou manifestações ofensivas em seu desfavor em decorrência de uma publicação que ela tinha feito em relação às políticas de enfrentamento à COVID-19 (@nandaportella). Assim, em sede de tutela de urgência, requereu a determinação de obrigação de retirada dos
posts
que fazem referência à autora direta ou indiretamente, por fim, pediu a confirmação da tutela bem como indenização moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em resposta ao pedido inicial o Juízo não concedeu a tutela de urgência requerida (ID 3983277). Opostos embargos de declaração (ID 3983281) pelo autor o Juízo
a quo
deu provimento ao recurso e concedeu a tutela nos seguintes moldes:

Portanto, em cunho provisório, revogo a decisão anteriormente concedida porque considero presentes os requisitos necessários a deferir a tutela pretendida, baseada na necessidade de acautelar um dano potencial efetivo e crescente, se mantidas as postagens objeto da ação, motivo pelo qual, nos termos do art. 300 do CPC/15, DETERMINO ao requerido MICHEL BERMUDES AUER que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda à suspensão de veiculação, até deliberação ulterior, das postagens/publicações feitas a respeito de FERNANDA DE MIRANDA PORTELLA, nos dias 01/12/2021 e 30/11/2021 no perfil @michelitos79 no Instagram bem como se abstenha de proferir quaisquer dizeres e postar imagens ou vídeos que veiculem o nome da autora ou que de alguma forma remetam ao objeto desta ação, em qualquer outra rede social ou meio de comunicação semelhante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração, conversão em perdas e danos ou revogação e reversibilidade da medida.

Assim, ao sentenciar o feito, o Juízo confirmou a tutela de urgência deferida e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00) e multa por descumprimento da liminar em R$ 1.000,00.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado requerendo a reforma do julgado pelos seguintes motivos: i) não houve menção ao nome da requerente em suas postagens; ii) estava resguardado pela lei de Imprensa; iii) não houve comprovação de danos sofrido pela autora; iv) ausência de ilícito e nexo causal em suas ações.

Pois bem.

O caso em tela notadamente trata-se de um conflito entre o direito de liberdade de expressão e o direito de imagem e honra, direitos esculpidos no texto constitucional como fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a Lei n° 5.250/67 (Lei de Imprensa) não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, assentando, entretanto, a possibilidade, em vista do vigente texto constitucional, de responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa daquele que, ao veicular matéria jornalística, abusar da liberdade de imprensa, sem que referidas sanções, aplicadas a posteriori, configurem impedimento à liberdade de expres
são.

Nesta toada, a ordem constitucional entabula o direito de expressão com um direito fundamental, porém não se trata de direito absoluto na ordem constitucional, pois o próprio texto elenca a responsabilidade que decorre da manifestação que viole a imagem de outrem ou que incorra em abuso:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Art. 220. A manifestação do

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto

nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá

dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto

no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão. Por meio dela assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet.

A liberdade de imprensa — também chamada de liberdade de informação jornalística — tem conteúdo abrangente, compreendendo: (i) o "direito de informar" e o "direito de buscar a informação" (ambos decorrentes da liberdade de informação, que, como pontuado, tem compromisso com a verdade, ainda que subjetiva); e (ii) o "direito de opinar" e o "direito de criticar", que refletem a liberdade de expressão em sentido estrito.

Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias — mormente quando se está a tratar de imprensa —, tal direito não é absoluto ou ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021).

Nesta toada, a alegação de que não houve menção ao nome da requerente e, por isso, não haveria dever de indenizar, não subsiste diante das provas dos autos. Pelos IDs 3983275, 3983274, 3983273, 3983272, 3983271 é facilmente identificável de quem o requerido estava falando. No
print
, em que pese a montagem feita pelo recorrente, é de fácil percepção que se trata da imagem da requerente de forma extremamente desrespeitosa que maculou a sua imagem como observou o Juízo
a quo
:

Não prosperam os argumentos do requerido no sentido de que as publicações realizadas não teriam feito menção ao nome da autora de forma explícita, porque em atenção especial à descrição cronológica realizada pela autora, foram apresentadas imagens capturadas da rede social em que o réu de fato realizou postagens mencionando o vídeo anteriormente produzido e publicado pela requerente, comentando-o de maneira ofensiva (ID 10870076).

Assim, entendo que as postagens realizadas pelo Requerido (ID 10870076) e os vídeos publicados em suas redes sociais (IDs 10870084 e 10870085) extrapolaram o direito à liberdade de expressão, uma vez que ao se referir a autora como: “Barbie rinoplastia torta negacionista” e “a blogueirinha negacionista, barbie negacionista, tosca...ela fez várias postagens absurdas, criminosas, com mentiras, fake news sobre vacina...., falta de empatia. Uma tosca...” (vídeo do ID 10870084, a partir do segundo 00:11).

Ainda que as partes sejam pessoas públicas, e como tais, estejam sujeitos a críticas e manifestações contrárias, a situação dos autos se diverge, pois o vídeo produzido pelo demandado não possui a utilidade pública como principal intenção do réu, de prestar ao seu público informações relevantes e alerta sobre a pandemia da Covid-19, mas sim, seu conteúdo apresenta viés de escárnio e jocosidade, extrapolando os limites da liberdade de expressão, diante do uso de termos inadequados para a pretensão informativa alegada.

Dessa forma, concluo que existe responsabilidade do réu na medida em que exerceu, com excesso, seu direito de expressão, devendo assumir o dever de reparar os danos causados em razão de seus atos, posto que o referido direito, ao mesmo tempo que abriga uma liberdade não pode servir como sinônimo para se permitir a violação de direitos alheios, devendo observar determinados limites.

Com isso, coaduno com o entendimento do Juízo primevo, posto que resta demonstrado nos autos que o requerido atuou com abuso/excesso na sua manifestação, daí surge o dever de indenizar, diante da violação da imagem e honra da requerente de forma aviltante da pessoa humana.

Na hipótese vertente, considerando que a conduta ilícita do requerido foi devidamente comprovada, e os ditames que norteiam a aplicação da responsabilidade civil, entendo que o valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e adequado, como reprimenda ao recorrente pelo ocorrido.

Por consectário lógico mantenho a multa aplicada, tendo em vista a determinação judicial feita em sede de tutela liminar e o lapso de tempo até o cumprimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença nos seus exatos termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)